Tribunal: TJPA
Processo: 0002221-88.2008.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002221-88.2008.8.14.0040

APELANTE: RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA

APELADO: ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E ARTEFATOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DA DADOS PERANTE A RECEITA FEDERAL. PEDIDO DE DANO MATERIAL NÃO ACOLHIDO. NECESSIDADE DE PROVA DO DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS DE QUE AS RETENÇÕES FORAM REALIZADAS PELA RECEITA FEDERAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE DANO MORAL NÃO ACOLHIDO VALOR ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) ATENDE RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
UNANIMIDADE
em
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
mantendo a sentença vergastada em seus demais termos, em consonância com o voto da relatora.

Turma Julgadora
: Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho –
Relatora,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária por Vídeo conferência.

Belém-Pa, 05 de dezembro de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº: 0002221-88.2008.8.14.0040

APELANTE: RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: NICOLAU MURAD PRADO, TATHIANA ASSUNCAO PRADO

APELADO: ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E ARTEFATOS

Advogado(s) do reclamado: JOSE RIBAMAR PILAR DE ARAUJO

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
(ID 2564763) interposto por
RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais
em epígrafe (Processo n.º

0002221-88.2008.8.14.0040), ajuizada em face de
ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E ARTEFATOS
, nos seguintes termos:

(...) Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido de DANO MATERIAL E PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS, determinando a obrigação de fazer pela Empresa Requerida de realizar a declaração retificadora junto à Receita Federal, excluindo os valores declarados para o anobase 2004, exercício 2005 como ganhos do autor da presente demanda, sob pena de multa por descumprimento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia, limitados a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Condeno, ainda, a requerida a pagar ao autor indenização por DANOS MORAIS no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser paga no prazo de quinze dias após o trânsito em julgado, acrescida de correção monetária pelo INPC desde a prolação desta sentença e juros de 1% ao mês a partir da data em que deveria realizar a declaração retificadora (08/12/2006). Mantenho a tutela antecipada, deferida à fl. 38/39, em sua integralidade Custas e honorários sucumbenciais pelo requerido, estes os quais arbitro no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (...)

Em suas razões recursais aduz o agravante, em síntese, a necessidade de majoração da indenização por danos morais, porquanto o valor arbitrado não atende a razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque tentou resolver diversas vezes a contenda, e mesmo diante da ordem judicial para proceder a declaração retificadora, a apelada não providenciou a retificação das informações prestadas à Receita Federal, perpetrando os danos sofridos pelo autor ao logo dos anos.

Afirma que desde o primeiro requerimento administrativo para a retificação até a sentença já se passaram mais de 10 anos e ainda não houve a retificação dos dados cadastrais, asseverando sobre a função indenizatória e repreensiva dos danos morais.

Argumenta a configuração dos danos materiais diante da comprovação dos descontos na restituição do imposto de renda.

Em razão do exposto, requereu o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a sentença e julgar procedente o pedido de dano material e majorar a indenização por dano moral.

Instada a se manifestar, a parte agravada não apresentou contrarrazões (ID 2564763).

Distribuído o feito perante esta instância revisora, coube-me a relatoria do feito e, em decisão de ID 2565968, o recurso foi recebido em seu duplo efeito, exceto quanto ao capítulo da sentença que confirmou a tutela provisória de urgência, a qual foi recebida apenas no efeito devolutivo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

1.

Juízo de Admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Mérito recursal

Cinge-se a controvérsia se diante dos fatos narrados a parte autora possui direito a indenização por dano material e ao
quantum
devido de dano moral.

2.1. Do dano material

O dano material é o prejuízo que ocorre no patrimônio da pessoa, é a perda de bens com valor econômico. De acordo com o art. 402 do Código Civil, estão inseridos nos danos materiais os
danos emergentes
(os prejuízos efetivamente sofridos) e os
lucros cessantes
(valores que pessoa deixou de receber).

Para que haja o dever de indenizar devem estar presentes a conduta humana (ação ou omissão), a culpa, o dano e o nexo de causalidade. No escólio de Flávio Tartuce,
“os danos patrimoniais ou materiais constituem prejuízos ou perdas que atingem o patrimônio corpóreo de alguém. Pelo que consta dos arts. 186 e 403 do Código Civil
não cabe reparação de dano hipotético ou eventual, necessitando tais danos de prova efetiva
, em regra
.” (TARTUCE. Manual de Direito Civil, 7ª. Ed., 2016, p. 538)

Assim, diante da regra da regular distribuição do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I do CPC)
[1]

, o recorrente deveria produzir prova dos elementos da responsabilidade civil para a configuração dos danos materiais, em especial a ocorrência do dano.

Nesta esteira, como consignado na sentença recorrida, o autor não logrou êxito em comprovar a ocorrência do dano material, pois não provou que os valores foram efetivamente retidos em sua restituição do imposto de renda.

Registre-se que embora se pleiteei condenação em dano material no valor de R$ 3.268,03 (quantia cobrada pela Receita Federal), o próprio autor afirma na apelação que foram retidas restituições no importe de R$ 2.614,56, a seguir relacionadas (ID 2564763-Pág.07).

§

Ano de 2006/2007: R$ 171,02

§

Ano de 2007/2008: R$ 66,53

§

Ano de 2008/2009: R$ 1.018,14

§

Ano de 2011/2012: R$ 1.358,87

Ora, o autor está pleiteando indenização por dano material de valor que ele mesmo afirma não ter pagado. Ao invés de requerer a totalidade do débito informado pela Receita Federal, caberia ao autor perquirir apenas o valor supostamente retido pelo Fisco Federal, ou seja, os R$ 2.614,56, sendo seu ônus comprovar que tais retenções efetivamente ocorreram em sua restituição de Imposto de Renda.

Nesse sentido, em que pese a argumentação despendida pelo recorrente, todos os documentos anexos aos autos fazem prova apenas da
existência
do débito, não servindo para provar que tais descontos efetivamente ocorreram.

Embora a notificação da Receita Federal informe que haverá desconto a ser realizado em restituição devida, não há qualquer prova de que o desconto realmente operou, não sendo autorizado ao juízo fixar condenação em dano material pautada em afirmações desprovidas de provas.

A Notificação de Compensação remetida pela Receita Federal, de
01/02/2008
(ID 2564748-Pág.22),
informa a existência de um saldo devedor
, no importe de R$ 3.268,03 (três mil, duzentos e sessenta e oito reais e três centavos), referente ao exercício de 2004.

O extrato emitido em
07/05/2008
(ID 2564748-Pág.24) e o Aviso de Cobrança expedido pela Receita Federal de
30/11/2007
(ID 2564749-Pág.01),
informam saldo devedor
de R$ 1.482,34 (vencido em 29/04/2005) e de R$ 1.111,75 (vendido em 01/02/2008), referente, respectivamente, ao valor do principal e da multa, que somados aos encargos de R$ 574,66, totalizando a quantia de R$ 3.168,75.

Já em 2012,
há informação de um saldo devedor
de R$ 1.134,05 (2564758-Pág.11), não sendo possível concluir que o valor devido foi reduzido entre os anos de 2007 e 2012, em razão de supostas retenções efetuadas pelo fisco, porquanto o autor não produziu prova nesse sentido.

Na verdade, todos os documentos anexados pela parte autora apenas informam a
existência
do débito, mas nenhum comprova que os descontos foram realmente efetivados pelo fisco e em quais valores. O autor sequer juntou as suas declarações ou recibo de declarações do imposto de renda dos anos posteriores a 2004, ou outro documento que comprovasse a retenção pela Receita Federal.

Desse modo, inexistindo prova de que as retenções foram realizadas pelo fisco, incabível a condenação em dano moral.

2.2. Do quantum de Dano Moral

Almeja ainda o autor/recorrente, a majoração dos danos morais fixados pelo juízo de primeiro grau, diante da recalcitrância da empresa demandada em promover a declaração retificadora.

No entanto, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, em que foram fixadas astreintes de R$ 3.000,00 por dia para que a ré providenciasse a retificação dos dados, além das repercussões pessoais decorrentes do fato, bem como com as condições econômicas e sociais das partes, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se justo e razoável à reparação do dano moral experimentado pelo autor, sem, todavia, ensejar-lhe o enriquecimento sem causa, servindo ainda como censura à conduta dos réus/apelados, a fim de atender as funções pedagógica- punitiva e compensatória.

3. Dispositivo

Ante o exposto
, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do presente recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Belém-PA, 05 de novembro de 2022.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 05/12/2022